Tribunal: STF
Processo: MI 7469
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão por meio da qual neguei seguimento ao presente mandado de injunção, por entender, em suma, que 



    “não há que se falar em direito ou prerrogativa à edição de norma específica que disponha sobre “a utilização do INFOSEG para obter informação de contato de pessoas físicas e jurídicas”, tal como requerido, ainda que aponte suposta violação ao art. 37 da Constituição Federal”.



    A impetrante reitera que impetrou o presente mandado de injunção, no intuito de ver criada uma norma que agregue à Lei 9.874/99, mais precisamente ao seu Art. 26, §3º, 



    “para que ao realizar intimação de seus atos as autarquias públicas federais realizem pesquisa junto ao Sistema INFOSEG, criado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, tal lei infraconstitucional REFLEXA a Constituição Federal de 1988, que em seu Art. 5º, LV, institui os princípios do CONTRADITÓRIO e AMPLA DEFESA”.



    Suscita contradição na decisão ora embargada, entre a parte dispositiva e sua conclusão, pois, em sua ótica, os” fundamentos invocados do decisório levam a crer que o julgamento do presente recurso interposto será pelo provimento”.



    Aponta, também, omissão, relativa à apreciação dos princípios elencados, uma vez que 



    Positivado no artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição e disciplinado pela Lei nº 13.300/2016, o Mandado de Injunção representa uma virada paradigmática do direito público. Considerando a aplicabilidade imediata e a efetividade dos direitos e garantias fundamentais, o Mandado de Injunção se presta a provocar o Poder Judiciário para que, diante da omissão legislativa, supra a lacuna técnica que impede o exercício do direito.



    Argumenta que, no caso concreto, “a intimação realizada sem a observância devida, de modo que inviabilize o contraditório e ampla defesa da parte interessada, é um ato ilegal e temerário, que deve e precisa de uma norma mais abrangente a fim da realização dos direitos inerentes ao cidadão”. 



    Postula sejam admitidos e providos os presentes embargos, com efeitos modificativos, a fim de reconhecer a existência de contradição entre a parte dispositiva da decisão e sua conclusão, e de serem examinados os princípios elencados na petição inicial. 



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos não merecem prosperar, uma vez que ausentes as hipóteses autorizadoras de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    A decisão embargada não incorreu em contradição ou omissão, porquanto contemplou todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    Com efeito, ficou registrado na decisão embargada, com base em precedentes desta Suprema Corte, que 



    “A decisão na via injuncional, portanto, tem o condão de enunciar regra concreta com o objetivo de possibilitar o exercício do direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, até então impedido de exercê-lo em razão do vácuo normativo”. 



    Ademais, foi explicitado que 



    “[...] o fato qualificador da necessidade do uso desse remédio constitucional, deflui da ausência de regulamentação de dispositivo de índole eminentemente constitucional e cuja elaboração se imponha ao legislador, ao detentor do poder de iniciativa legislativa ou ao titular do poder regulamentar.



    [...]



    Destarte, a omissão legislativa apontada no caso em apreço tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional (Lei nº 9.784/99), deixando de espelhar, a princípio, ordem ao legislador, retirada diretamente do Texto Magno. 



    A esse respeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou o entendimento de que “eventuais lacunas normativas constantes de textos meramente legais, como sustentado na presente causa, não se revelam colmatáveis por via injuncional, eis que - como já enfatizado - o mandado de injunção somente tem pertinência, quando destinado a suprir omissões estatais na regulamentação de cláusulas fundadas, exclusivamente, na própria Constituição da República” (MI nº 623/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 30/11/2000). 



    Incabível, na espécie, o mandado de injunção, pois não há que se falar em direito ou prerrogativa à edição de norma específica que disponha sobre “a utilização do INFOSEG para obter informação de contato de pessoas físicas e jurídicas”, tal como requerido, ainda que aponte suposta violação ao art. 37 da Constituição Federal”.



 Os princípios enfatizados na petição dos embargos não têm o condão de afastar as conclusões do decisum, na medida em que a via injuncional foi manejada, in casu, com o intuito de promover alteração legislativa que previsse o uso do INFOSEG para obter o contato de pessoas físicas e jurídicas, circunstância que, por si só, não revela vácuo normativo ligado que inviabilize o “exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania” (Art. 5º, LXXI, da CF). 



     Logo, a decisão ora embargada não apresenta nenhum dos vícios autorizadores da oposição dos embargos, pela qual estes devem ser rejeitados, na linha dos seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental. Erro material consubstanciado em utilização de premissa incorreta. Não configurado. Inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos. Omissão. Não ocorrência. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados. [...] 4. “Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18). 5. Embargos rejeitados. (Pet 6694 AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05-09-2018).



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1348713 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-06-2022).



 Ante o exposto, ausentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente